Tribunal: TJES
Processo: 5004280-95.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência; Compra e Venda
Data de julgamento: 2022-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004280-95.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SERGIO LEITE DA SILVA
AGRAVADO: JOSÉ MARCELO DA COSTA FERREIRA e outros
RELATOR(A
):CARLOS SIMOES FONSECA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

SERGIO LEITE DA SILVA

interpôs agravo de instrumento contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, no bojo da ação de cobrança nº 5001539-49.2021.8.08.0011, indeferiu a cautelar de arresto de automóvel transacionado com os agravados
(
CAMINHÃO MODELO VW/24.250 CLC 6X2, FABRICAÇÃO/MODELO 2007/2008, PLACA MRN6055)
.

De acordo com o recorrente, as partes firmaram dois negócios jurídicos de compra e venda de automóveis, mas, a despeito de ter cumprido fielmente com a sua parcela do ajuste, os agravados descumpriram as obrigações que lhes competiam.

Segundo aduz, vem amargando prejuízos em virtude do comportamento dos agravados, razão pela qual postula o arresto do veículo retromencionado.

No despacho ID nº 1508257, determinei a emenda do recurso, o que foi atendido pelo recorrente na petição ID nº 1577074.

Liminar recursal indeferida na Decisão Id nº 1684535.

Agravo interno interposto pelo agravante, postulando a reanálise da liminar recursal pelo colegiado. Estando o recurso pronto para o julgamento do mérito, procederei à análise deste, prejudicando, via reflexa, o agravo interno.

Sem contrarrazões dos agravados.

VOTO VENCEDOR

Preenchidos os requisitos de admissibilidade e sem outras questões preliminares a serem decididas,
CONHEÇO
do recurso e passo ao julgamento de seu mérito.

Na origem,
SERGIO LEITE DA SILVA
ajuizou “ação de cobrança c/c obrigação de fazer e indenização por lucros cessantes” em face de
JOSÉ MARCELO DA COSTA FERREIRA
e
SAMARA NICOLLI PIZETTA
, narrando que:
a)
é motorista e proprietário do caminhão MODELO VW/24.250 CLC 6X2, FABRICAÇÃO/MODELO 2007/2008, PLACA MRN6055, o qual utilizava para a realização de fretes, sendo este o meio de seu sustento e o de sua família;
b)
na data de 30/11/2020, realizou transação comercial com o 1º agravado, que consistiu na venda para aquele do caminhão antes mencionado, pelo valor total de R$ 140.000,00, com pagamento através de cheques e dinheiro, a vista e a prazo;
c)
ato contínuo, em 11/12/2020, as mesmas partes realizaram nova transação comercial, mas, desta vez, o agravante compraria do 1º agravado um caminhão de sua propriedade (MODELO M. BENZ/L 1313) acompanhado de uma carroceria devidamente reformada, pelo valor total de R$ 62.137,00, o qual seria pago mediante compensação de créditos em virtude da primeira negociação. No entanto, abatendo o débito e crédito, ainda ficou com crédito no valor de R$ 77.863,00, remanescendo, outrossim, em aberto, o montante de R$ 26.998,00;
d)
realizado os devidos abatimentos de valores em aberto, o 1° agravado ainda ficou lhe devendo a quantia de R$ 24.861,00, a qual convencionaram as partes que seria pago por meio da entrega de 06 (seis) cheques de terceiro, de titularidade 2ª agravada, os quais, contudo, foram sustados (Motivo 21), como comprova o carimbo de devolução de cheques emitidos pela instituição bancária pagadora;
e)
Concluiu, assim, que os agravados são devedores do valor total de R$ 24.861,00, além do valor dos cheques acima, conforme narrado, pagando adiantado a quantia de R$ 2.137,00 para que fosse realizado o conserto da carroceria adquirida junto ao1º agravado, contudo, o referido bem não foi entregue, fazendo jus ao recebimento do bem devidamente reformado, ou, alternativamente, a indenização pelo valor pago, resultando, outrossim, prejuízo que soma o valor final de R$ 26.995,00;
f)
Destacou ainda que antes de descobrir sobre a inexistência de fundos dos títulos de crédito em questão, repassou um deles (cheque n° 000981, valor R$ 4.186,00, com vencimento em 13/01/2021), para o Sr. Darcy Rodrigues dos Santos, como forma de pagamento pela compra de gado. Todavia, logo que constatou tal fato, pagou ao Sr. Darcy o valor correspondente àquela cártula e ficou aguardando a devolução o título pelo mesmo, contudo, o referido senhor perdeu o documento, razão pela qual não tem como acostar aos autos cópia do mesmo, tendo, então, confeccionado Boletim de Ocorrência registrado pelo Sr. Darcy, que comprava a perda do título em questão; e
g)
em que pese estar em posse do veículo (cavalo), a propriedade deste até a presente data não lhe foi transferida, por recusa injustificada do 1º Requerido, sendo que à carroceria que viria acoplada ao caminhão, sequer lhe foi entregue, em pese ter pagado inclusive por sua reforma.

Com base nessas considerações, requereu o arresto do veículo
CAMINHÃO MODELO VW/24.250 CLC 6X2, FABRICAÇÃO/MODELO 2007/2008, PLACA MRN6055, contudo a Magistrada da 3ª
Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES indeferiu a tutela de urgência cautelar, consignando que não restou demonstrado que os agravados estão dilapidando o patrimônio com o fito de frustrar a pretensão deduzida na ação de cobrança.

De acordo com o agravante, as partes firmaram dois negócios jurídicos de compra e venda de automóveis, mas, a despeito de ter cumprido fielmente com a sua parcela do ajuste, os agravados descumpriram as obrigações que lhes competiam.

Segundo aduz, vem amargando prejuízos em virtude do comportamento dos agravados, razão pela qual postula o arresto do veículo retromencionado.

Pois bem. Após detida análise do caderno processual, tenho que a decisão recorrida deve ser preservada, porquanto a versão apresentada pelo autor na exordial foi contestada pelo agravado na sua peça de defesa (ID nº 1579535), trazendo aos autos nova versão para a transação comercial firmada entre as partes.

Somente com a instrução probatória poderá ser revelada qual das partes está compromissada com a verdade, já que a documentação acostada ao recurso não transmite verossimilhança das versões autoral e defensiva até então.

Outrossim, o recorrente não se dedicou a combater, no bojo deste recurso, o principal fundamento utilizado pela Magistrada da 3ª
Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES para indeferir a cautelar de arresto, qual seja a ausência de evidências de que os agravados estão dilapidando o patrimônio.

Com efeito, a documentação acostada ao recurso não é suficiente para demonstrar que, diversamente da fundamentação adotada na origem, os agravados estão, sim, se desfazendo do patrimônio com o objetivo de frustrar a pretensão deduzida na ação de cobrança.

Desta feita, diante das considerações tecidas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Com o julgamento do mérito, fica prejudicada a análise do recurso de agravo interno.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – PEDIDO DE ARRESTO DE VEÍCULO – TESES CONFLITANTES ENTRE AUTOR E RÉU – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVOS DE DILAPITAÇÃO PATRIMONIAL – RECURSO DESPROVIDO.

1.
A
versão apresentada pelo autor na exordial foi contestada pelo agravado na sua peça de defesa, trazendo aos autos nova versão para a transação comercial firmada entre as partes. Somente com a instrução probatória poderá ser revelada qual das partes está compromissada com a verdade, já que a documentação acostada ao recurso não transmite verossimilhança das versões autoral e defensiva até então.

2.
Ademais,
a documentação acostada ao recurso não é suficiente para demonstrar que, diversamente da fundamentação adotada na origem, os agravados estão, sim, se desfazendo do patrimônio com o objetivo de frustrar a pretensão deduzida na ação de cobrança.

3.
Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata da sessão, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.